Tribunal: CARF
Processo: 10935.008023/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I DO CTN. SÚMULAS CARF no 101 E 148. MULTA FIXA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA FIXA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 32, I DA LEI 8.212/91. AI 30.
Caracteriza infração punida com multa deixar o contribuinte de preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
Todos os valores pagos ou devidos aos empregados devem ser lançados em folha de pagamento de apresentação mensal, inclusive, as parcelas não integrantes da remuneração, independentemente da condição do Contribuinte.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. A multa de ofício de 75% aplicada está prevista explicitamente em lei, não sendo permitido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação de lei por sua incompatibilidade com a Constituição Federal (Súmula CARF no 2).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4 E SÚMULA CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.008023/2007-50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.034 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE ESPIRITA IRMANDADE DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I DO CTN.
SÚMULAS CARF no 101 E 148. MULTA FIXA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MULTA FIXA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 32, I DA LEI 8.212/91. AI 30.
Caracteriza infração punida com multa deixar o contribuinte de preparar
folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social.
Todos os valores pagos ou devidos aos empregados devem ser lançados em
folha de pagamento de apresentação mensal, inclusive, as parcelas não
integrantes da remuneração, independentemente da condição do Contribuinte.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. A
multa de ofício de 75% aplicada está prevista explicitamente em lei, não sendo
permitido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação
de lei por sua incompatibilidade com a Constituição Federal (Súmula CARF no
2).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4 E SÚMULA
CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008023/2007-50
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.034 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008023/2007-50

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Victor Ribeiro
Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-19.858 da 7a Turma da
DRJ/CTA que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.136.440-0 (CFL 30), conforme Relatório Fiscal a autuação foi
assim descrita:
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme previsto na Lei
n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e paragrafo 9., do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para as infrações ocorridas no período anterior a 06.05.99: Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto n.
2.173, de 05.03.97, art. 47, I e paragrafo 4.; Regulamento da Organização e do Custeio
da Seguridade Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto n. 612, de 21.07.92, art. 47, I e
paragrafo 4.; Para órgão gestor de mão-de-obra, referente ao trabalhador portuário
avulso: Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e parágrafos
10, 11 e 12, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, ‘a’ e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.034 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008023/2007-50

Vale destacar que o presente auto de infração é decorrente do lançamento de
obrigação principal correlata analisada no processo no 10935.008039/2007-62, o qual
envolve a cobrança da contribuição incidente sobre valores pagos pela empresa aos seus
empregados e contribuintes individuais nas seguintes situações:
a) contribuições sociais devidas pela empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a terceiros (FNDE,
Incra, Sesc, e Sebrae) incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados no período de 06/2001 a 06/2006 (Levantamento FF- Fora da Folha)
apuradas em movimento de caixa e recibos.
b) contribuições sociais devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações
pagas a contribuintes individuais no período de 01/1997 a 08/2006 (Levantamento
PA1 e PA2), apuradas em movimento de caixa e recibos.
c) contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados não descontadas oportunamente pela empresa no período de 06/2001
a 06/2006 (Levantamento FF- Fora da Folha) apuradas em movimento de caixa e
recibos.
d) contribuições sociais devidas pela empresa incidentes sobre os pagamentos
realizados a contribuintes individuais não descontadas oportunamente pela
empresa no período de 09/2003 a 08/2006 (Levantamento PA2) apuradas em
movimento de caixa e recibos.
Intimado o contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando decadência
parcial do lançamento, nulidade do lançamento, inexistência de violação legislativa uma vez
tratar-se de entidade imune nos termos do art. 195 da Constituição Federal e impropriedade na
aplicação dos juros e multas exigidos.
A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (Acórdão no
06-19.858) recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003, 2005, 2006
MULTA. ELABORAÇÃO DE FOLHA-DE PAGAMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha-de-pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
estabelecidos pela legislação previdenciária.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RAZOABILIDADE.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória, aplicada nos moldes da
Lei de Custeio, busca desencorajar a prática de novas condutas ilícitas, sem qualquer
afronta aos padrões de razoabilidade preconizados pela Constituição Federal.
Contra a decisão os sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário com as
seguintes argumentações:
 decadência parcial do lançamento;
 nulidade do auto de infração face a imunidade tributaria da requerente;
 nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.034 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008023/2007-50

 imunidade da recorrente entidade beneficente de assistência social;
 multa confiscatória e
 impossibilidade da utilização da SELIC como taxa de juros moratórios
sobre débitos fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72, razão pela qual deve ser conhecido.

1) Da decadência:
Como exposto, no presente caso exige-se multa pelo descumprimento de
obrigação acessória DEBCAD no 37.136.440-0 (CFL 30), caracterizada pelo fato de o
Contribuinte ter deixado de preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
Referida penalidade tem suas condições descritas no art. 283 c/c art. 292 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, redação vigente
na época dos fatos geradores:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
...
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
...
De leitura do texto percebemos que estamos diante de multa cobrada de
forma isolada, pelo descumprimento objetivo do dever instrumental e cujo montante não se
altera pelo número de meses/período, ou seja, como destacado pelo acórdão recorrido o
reconhecimento da decadência parcial não modifica a multa fixa aplica.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.034 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008023/2007-50

Vale destacar ainda que inexiste erro na análise da decadência feita no acórdão.
Aplicando a regra do art. 173, I do CTN (por força da Súmula CARF no 148), o prazo
quinquenal começou a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado (Súmula CARF no 101), como o contribuinte foi
intimado em 07/12/2007, deve-se manter a decadência fixada pelo acórdão recorrido para os
fatos geradores ocorridos até 11/2001, inclusive. A competência 12/2001, permanece válida,
pois somente seria exigível a partir de 1o/01/2002, deslocando o início do prazo decadencial para
1o/2003.
Neste cenário, considerando tratar-se de multa fixa e a existência de período não
decaído, não há que se falar em cancelamento da autuação sob essa fundamentação.

2) Das nulidades:

Da nulidade por ausência de motivação, fundamentação do lançamento e apresentação
analítica do crédito:
Em seu recurso voluntário o contribuinte traz duas arguições de nulidade.
Começamos tratando da alegação de nulidade do auto de infração por ausência de
fundamentação e motivação.
Quanto a este ponto, em que pese a fundamentação apresentada, entendo não
haver qualquer vício no lançamento capaz de conduzir ao seu cancelamento. Da análise do
lançamento e respectivo relatório fiscal é possível observar a presença de todos os elementos
exigidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, notadamente sua fundamentação,
motivação e base de cálculo.
No caso concreto, após esclarecimentos prestados pela própria entidade, restou
caracteriza a ausência de elaboração mensal das folhas de pagamento. A mesma ação fiscal
motivou ainda a lavratura de auto de infração para exigência de obrigação principal haja vista a
constatação do efetivo pagamento a prestadores de serviço (contribuintes individuais e
empregados).
A partir da constatação da omissão de registro de empregados está sendo exigida a
multa isolada que nos termos do relatório fiscal foi assim descrita e fundamentada (e-fls 04/05):
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 0941040F00, datado
de 18/07/2007, foi realizada auditoria fiscal junto a entidade acima identificada, iniciada
em 18/07/07, com a entrega ao contribuinte do MPF e de Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIAD), solicitando, dentre outros documentos, as folhas
de pagamento do período 01/1997 a 06/2007 e demais documentos que comprovam a
ocorrência de fatos geradores de contribuições previdenciárias. A data consignada para
apresentação dos documentos foi a partir do dia 20/07/2007.
De acordo com o Art. 32, inciso I da Lei no 8.212/91 a empresa é obrigada a preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, segundo os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social. Estas normas e padrões estão estabelecidos no Art. 225, inciso I e
§90 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, in
verbis:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.034 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008023/2007-50

I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos (grifei);
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
29.11.99) (grifei)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais;
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
Analisando as folhas de pagamento apresentadas verifica-se que a empresa deixou de
incluir diversos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços, os quais estão identificados nas planilhas anexas "Fora da Fora - Cat 01" e
"Fora da Folha - Cat 13". Tais trabalhadores foram identificados pelos documentos que
compõem o movimento de caixa da empresa dos quais anexamos cópia, por
amostragem. Junta-se ainda, amostragem das folhas de pagamento da empresa
demonstrando a situação narrada.
Tal conduta do contribuinte, de deixar de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo INSS, configura infração ao Art. 32, inciso I, da
Lei no 8.212/914c Art. 225, inciso I, §9 0 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, ensejando a lavratura do presente Auto de Infração.
Por deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
INSS, o contribuinte incorreu na pena administrativa prevista na Lei n° 8.212, de
24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. I, alínea "a" e art. 373, com valores
atualizados pela Portaria MPS no 142, de 11/04/2007, no montante de R$1.195,12 (um
mil cento e noventa e cinco reais e doze centavos).
No procedimento fiscal não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias agravantes
da penalidade previstas no art. 290 do RPS ou da circunstância atenuante do art. 291 do
RPS, na redação do Decreto 6.032 de 01/02/2007.
Da leitura dos trechos acima é possível perceber que a motivação do lançamento
tem como base a constatação, construída a partir dos registros fornecidos pelo próprio
contribuinte, de infração de omissão de preparar as folhas de pagamento, fato inclusive não
negado pela contribuinte.
Assim, deve-se afastar a alegação de nulidade por ausência de fundamentação
e motivação do auto de infração, devendo ainda ser afastada a alegação de ausência de
apresentação analítica do crédito e violação ao requisito da certeza da exigência fiscal.

Da alegada imunidade tributária:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.034 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008023/2007-50

A segunda preliminar de “nulidade do auto de infração face a imunidade tributária
da requerente” está fundamentada na linha de defesa de ser a autuada entidade imune às
contribuições previdenciárias segundo a previsão do art. 195 da Constituição Federal. Referida
arguição de nulidade se confunde com os argumentos do mérito recursal, qual seja: “imunidade
da recorrente entidade beneficente de assistência social” e “da não inscrição dos empregados no
INSS”.
Ocorre que, como bem destacado pelo acórdão recorrido, tais alegações fogem do
objeto do lançamento. Vale citar:
A previsão legal da obrigatoriedade da empresa de cadastrar o trabalhador no Regime
Geral de Previdência Social está prevista na Lei 8213/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec.3048/99, a seu turno,
disciplinou o dispositivo supramencionado:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
§9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
(...)
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II-agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade,
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V -indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
Observa-se dos autos, que a entidade autuada descumpriu a obrigação acessória ao
omitir de sua folha-de-pagamento os segurados empregados relacionados nos anexos
"Fora da Folha — CAT 1" e contribuintes individuais constantes do anexo" Fora da
Folha — CAT 13", suas respectivas remunerações, descontos legais e contribuições
sociais incidentes, restando, assim, inconteste a materialização da falta.
Cabe esclarecer ao contribuinte, que ainda que hipoteticamente fosse destinatário da
isenção/imunidade - o que não é o caso dos autos, conforme acórdão n° 06-19.803
exarado na NFLD 37.109.482-8, protocolo, 10935.008039/2007-62 — a obrigação
acessória em tela permaneceria incólume.
Isso porque, a imunidade/isenção somente alcança a obrigação dita principal
(recolhimento), não sendo dispensada o atendimento aos deveres instrumentais a que
todos estão adstritos. O CTN define no artigo 115 obrigação acessória como qualquer
situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato
que não configure obrigação principal. Assim, a obrigação de inscrever os segurados
empregados no RGPS persiste quer exista ou não a obrigação principal de pagar
tributos.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.034 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008023/2007-50

Roque Antônio Carrazza leciona com propriedade a respeito do tema:
As pessoas beneficiadas por imunidades tributárias nem por isso se desobrigam de
cumprir deveres instrumentais tributários (obrigações acessórias). Noutros termos, as
imunidades não dispensam o cumprimento dos deveres instrumentais dependentes da
obrigação principal (imune), ou dela conseqüentes..... Pois bem, as imunidades são
restritas à obrigação tributária principal; não aos deveres instrumentais tributários a ela
concernentes. Segue-se, assim, que uma entidade imune pode perfeitamente ser
compelida a escriturar livros, emitir faturas, fornecer declarações etc. (CURSO DE
DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.
737-738).
Assim, devem ser afastados os argumentos acima.

3) Da multa e da taxa Selic:
Quanto a exigência da multa de ofício, em face de previsão expressa em lei à qual
está vinculada a autoridade administrativa, essa não pode ser afastada nesta instância sob a
fundamentação de violação aos princípios constitucionais. Verificar eventual existência de
confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência
da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo por força do Regimento Interno e da
Súmula CARF no 02 “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Precedentes no mesmo sentido acórdãos: 3001-001.223,
2401-009.917, 2202-008.086, 2402-009.468 e 2201-008.136.
Por fim, quanto a taxa SELIC, ao caso também se aplica entendimento já
sumulado por este Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004.

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.034 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008023/2007-50

21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto nego provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 347
DF CARF MF
Original